Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-26.2011.8.05.0202
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000094-26.2011.8.05.0202 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: CLARO S.A. Advogado(s): ANA PAULA PUENTE DA SILVA, RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES, ALEXANDRE CINTRA COLLEONI, ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE, RENATA CRISTINA BOTELHO EMBARGADO: MUNICIPIO DE POTIRAGUA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Ação Anulatória de Débito Fiscal, sob alegação de vício quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando a Embargante que a verba deveria incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do débito fiscal anulado, e não sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em vício ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, em vez de adotar como base de cálculo o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, bem como se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC delimita os Embargos de Declaração às hipóteses de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa. 4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para fixação dos honorários: havendo condenação, incidem sobre seu valor; inexistindo, devem incidir sobre o proveito econômico obtido; apenas na impossibilidade de mensurá-lo, utiliza-se o valor atualizado da causa; e, subsidiariamente, aplica-se a apreciação equitativa nas hipóteses do § 8º. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a obrigatoriedade de observância dos percentuais e da ordem de gradação previstos no art. 85, § 2º, do CPC, admitindo a fixação por equidade apenas nas hipóteses restritas do § 8º (Tema 1.076). 6. Em Ação Anulatória de Débito Fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor do débito cuja exigibilidade é afastada, devendo tal montante servir de base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 7. Verificado o equívoco na adoção do valor da causa como base de cálculo, impõe-se o acolhimento dos Embargos para sanar o vício, sendo admissível a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento implica alteração do conteúdo da decisão embargada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC, incidindo, inexistindo condenação, sobre o proveito econômico obtido. 2. Em Ação Anulatória de Débito Fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor do débito cuja exigibilidade é afastada. 3. Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando o saneamento do vício altera o conteúdo do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; 85, §§ 2º e 8º; 292, II; 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/3/2019; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31/5/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.106.005/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 7/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.911.424/SP, Segunda Turma, DJe 23/6/2022; TJDFT, Acórdão 1720988, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, DJE 6/7/2023; TJDFT, 0719414-48.2022.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, DJE 28/2/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000094-26.2011.8.05.0202, tendo como Embargante a CLARO S.A e Embargado o MUNICÍPIO DE POTIRAGUA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, de acordo com o voto da Relatora.